Tribunal: TJSP
Processo: 1015001-67.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Cobrança de tarifa de avaliação do bem. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Cobrança de tarifa de avaliação do bem. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade reconhecida, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço por terceiro.
Seguro prestamista. Cobrança abusiva reconhecida, em razão de caracterização de venda casada.
Devolução que deve ocorrer de forma simples. Hipótese de "engano justificável. Exceção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.